Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENCA CITRA PETITA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 49678609.
3. Fica deferida ao recorrente a gratuidade de justiça, haja vista que a documentação que instrui a peça de ID 51972590 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Na origem, informou o autor, ora recorrente, que em 15/03/2018 foi multado por ter cometido infração de trânsito tipificada no art. 191 do Código de Trânsito Brasileiro. Acrescenta que após a utilização dos recursos disponíveis, e com base na ausência de notificação pessoal acerca do resultado do recurso dirigido à JARI, postulou a declaração de nulidade do processo administrativo 00113-00013230/2018-16, que teve início com o auto de infração GE01039714. Subsidiariamente pugnou pela nulidade do julgamento do recurso administrativo proferido pela JARI.
5. Em razões recursais, afirmou o recorrente que, entre os pedidos elencados na inicial, constava um pedido subsidiário para declarar a nulidade apenas do julgamento do recurso administrativo no 00113-00013230/2018-16 perante a JARI, oportunizando ao recorrente a interposição de recurso administrativo, que poderia ter efeito suspensivo perante o Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDIFE). Aduz que a sentença prolatada pelo Juízo de origem não levou em consideração o pedido subsidiário, estando totalmente divorciada das provas apresentadas e omissa quanto à totalidade dos pedidos elencados na inicial.
6. Analisando a fundamentação da sentença, verifica-se que o Juízo de origem assim pontuou: (...) É de se ver, ainda, que o pedido declinado é de declaração de nulidade do processo administrativo em sua integralidade, o que me soa inviável. E pelo princípio da adstrição da sentença ao pedido da inicial, não é viável proferir prestação de natureza diversa da pedida pela parte. (...)
7. Diferentemente do alegado pelo magistrado sentenciante, nos pedidos da inicial consta que, além da declaração de nulidade total do processo administrativo no 00113-00013230/2018-16, o autor formulou pedido subsidiário, no qual pleiteava a nulidade apenas do julgamento do recurso pela JARI, o que lhe oportunizaria a possibilidade de interposição de novo recurso, dessa vez perante o CONTRANDIFE, que poderia inclusive ter efeito suspensivo.
8. Segundo entendimento do Eg. STJ, constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. (AgInt no AREsp 2051307/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/06/2023, DJe de 23/06/2023).
9. Dessa forma, é nula a sentença que não analisa todos os pedidos formulados pelas partes, devendo ser cassada, retornando aos autos ao Juízo de origem para que outra seja prolatada, com a apreciação dos pedidos formulados de forma subsidiária. Não pode a Turma conhecer originariamente de questão que não foi apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de incorrer-se em supressão de instância.
10. De acordo com o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Assim, padece a sentença de vício de nulidade, razão pela qual suscita-se de ofício e acolhe-se a preliminar de sentença citra petita, sendo necessário o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.
11. RECURSO CONHECIDO. Preliminar de sentença citra petita suscitada de ofício e acolhida. Sentença desconstituída.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.